Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003008-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUCIANA DELMUT BORGES - CPF: 024.664.051-05 (AGRAVANTE), MILENE DELMUT BORGES - CPF: 711.211.101-34 (AGRAVANTE), MARAISA DELMUT BORGES - CPF: 711.427.541-20 (AGRAVANTE), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), MARLUCE RIBEIRO LIMA - CPF: 522.603.211-00 (AGRAVADO), GLEISON NANTES BORGES - CPF: 615.078.811-34 (AGRAVANTE), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE PROCESSUAL - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - ARTIGO 622, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante disposição do artigo 622 do CPC/2015, a remoção do Inventariante depende da comprovação inequívoca de condutas desidiosas, ou de má-fé atribuídas ao Inventariante, tal como indica o rol exemplificativo descrito naquele dispositivo legal, o que não se vislumbra, na espécie. 5. Não havendo razão de ordem fática, ou jurídica que justifique a substituição do Inventariante, que, segundo consta dos autos, exerce com desvelo o munus assumido, é de rigor a manutenção do decisum, que rejeitou o incidente de remoção e substituição de inventariante.”
(TJ-GO - AI: 04660592720198090000, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 21/02/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1003008-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANA DELMUT BORGES, MILENE DELMUT BORGES, MARAISA DELMUT BORGES, GLEISON NANTES BORGES

AGRAVADO: MARLUCE RIBEIRO LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
LUCIANA DELMUT BORGES
e
OUTROS
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido em incidente de remoção de inventariante ajuizado em face de
MARLUCE RIBEIRO LIMA.

Sustentam os apelantes, em síntese, que “
Os Agravados ingressaram com a Ação de Destituição/Remoção de Inventariante incidental à Ação de Inventário em epígrafe, petição inicial de ID. 106758617, vez que a Agravada, nas Primeiras Declarações do Inventário, omitiu bens e, no seu encargo de Inventariante, praticou atos para dilapidar o patrimônio do espólio e prejudicar os demais herdeiros. Ao contestar a Ação de Remoção, a Agravada se furtou a alegar que não omitiu, ao prestar as Primeiras Declarações nos Autos do Inventário, de qualquer bem imóvel, semoventes, maquinários, veículos, defensivos e jóias, bem como que não houve a omissão de sacas de milho, visto que houve a suposta perda de parte do milho e a utilização de outra parte como ração do mesmo e que, tampouco, houve a o desvio de venda destes. Porém, a Agravada CONFESSOU que omitiu os bens que guarnecem a sede da propriedade rural que totalizam a quantia de R$ 247.425,00 (duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais) R$ 14.650,00 (quatorze mil seiscentos e cinquenta reais), os bens que guarnecem a residência do falecido (apartamento) no valor de R$ 14.650,00 (quatorze mil seiscentos e cinquenta reais), um moto e parte dos maquinários. INSTA OBSERVAR, EXCELÊNCIA, QUE APESAR DE SER CONFESSO PELA AGRAVADA, NESTES AUTOS, QUE OMITIU TAIS BENS NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, AO SER INTIMADA NOS AUTOS DO INVENTÁRIO PARA SE MANIFESTAR QUANTO A TAIS OMISSÕES (ALEGADAS PELOS AGRAVANTES TAMBÉM NA IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES), A AGRAVADA NÃO ARROLOU TAIS BENS, HAVENDO FLAGRANTE ATO PREJUDICIAL AO INVENTÁRIO. Por fim, no decorrer do andamento dos autos ora Agravado, os Agravantes noticiaram, na impugnação à contestação (petição de ID 114734567) que a Agravada abandonou a área rural pertencente ao espólio, SENDO QUE TAL FATO NÃO FORA NEGADO PELA AGRAVADA, conforme constata-se na petição desta de id 131874215. O que se verifica, Excelências, é que efetivamente a Requerida não pode desempenhar o papel de inventariante, vez que, FARTAMENTE DEMONSTRADO A OMISSÃO DELIBERADA E CONSCIENTE DE PARTE DOS BENS DO ESPÓLIO E, AINDA, A ATUAÇÃO DE FORMA A PREJUDICAR O ESPÓLIO, AGINDO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, POR CONTA PRÓPRIA, COM O ÚNICO INTUITO DE CAUSAR PREJUÍZO AO ESPÓLIO AO NÃO MANTER ARRENDADA A ÁREA RURAL.

Sustenta, ainda, que “
a Agravada, em suas primeiras Declarações, EFETIVAMENTE OMITIU e DESVIOU vários bens do de cujus, conforme apontado nestes autos e na Impugnação às Primeiras Declarações.”,
de modo que requer, ao final, “
em sede preliminar: a.1) A concessão pelo Relator, na forma do art. 1109, inciso I, do CPC, do efeito suspensivo da decisão de Id. 137136620, considerando a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, até o julgamento do presente recurso; a.2) a concessão da tutela de urgência a fim de remover a Agravada do encargo de Inventariante e a nomeação da Agravante Luciana Delmut Borges para tal mister; b) No mérito, requer o reconhecimento do presente recurso e a total procedência do presente Agravo de Instrumento, para que modifique a decisão de Id. 137136620, julgando procedente o pedido formulado de remoção da Agravada como Inventariante e nomeando a Sra.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLAVIO CEZER FACHONE, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos da legislação de regência, o
inventariante
que não cumprir com seus deveres funcionais (artigos 618/620, do CPC/15) poderá, a qualquer tempo, ser removido do cargo, de ofício ou mediante requerimento.
Sua remoção se dará, portanto, mediante a instauração de incidente processual, que correrá em apenso aos autos do inventário, no qual será oportunizado o prazo de 15 (quinze) dias para o inventariante
se defender e produzir provas (caput e parágrafo único, do artigo 623, do CPC/15).

Da mesma forma,
a remoção do
inventariante
somente se opera em situações excepcionais e, em regra, importam um comportamento descompromissado, faltoso e lesivo daquele que, à frente da administração do espólio e da condução do processo, se omite funcionalmente no cumprimento do encargo público ao qual se compromissou.

No caso dos autos, como sopesado pela autoridade de 1o grau, não ficou demonstrado nos autos,
não restou seguramente demonstrado qualquer atitude dolosa ou procrastinatória no intuito de prejudicar o andamento do feito ou mesmo o direito dos demais herdeiros, de modo que a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

A propósito, bem salientou o douto Procurador de Justiça:

“Objetiva e sinteticamente o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso na forma delineada a seguir.

Da análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia observo que o magistrado de primeiro grau conferiu desfecho adequado ao caso não havendo que se falar em reforma da decisão.

Nota-se que o juiz julgou improcedente o pedido formulado, em consonância com o parecer ministerial, pois não vislumbrou, em princípio, a ocorrência de qualquer ingerência por parte da inventariante que tenha prejudicado o andamento regular do processo ou que demonstrasse a sua inaptidão para desempenhar o encargo que lhe foi confiado.

Pela relevância cito trecho da decisão combatida:

“(...)10. Analisando detidamente os autos principais de inventário (Processo n.o 1031518-67.2021.8.11.0003), bem como os documentos encartados ao presente incidente, tem-se que, pelo menos por ora, a pretensão da parte autora não comporta deferimento, conforme doravante restará demonstrado.

11. Pois bem. Do estudo minudente dos fatos alegados pela parte requerente na inicial, bem como dos documentos que a escoltam, não é possível observar, em princípio, qualquer desvio de conduta ou transgressão da inventariante em relação aos deveres de seu encargo.

12. Dessa forma, conforme as judiciosas ponderações do Ministério Público, não se vislumbra, em princípio, a ocorrência de qualquer ingerência por parte da inventariante que tenha prejudicado o andamento regular do processo ou que demonstre a sua inaptidão para desempenhar o encargo que lhe foi confiado.(...)

14. Portanto, ausente, por ora, qualquer motivo que dê ensejo à remoção da inventariante de seu munus, a improcedência do pedido é medida impositiva, nada impedindo que, surgindo algum fato novo, o juízo possa enfrentar tal questão novamente.

15. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido formulado, mantendo a Sr.a Marluce Ribeiro Lima (qualificada nos autos) no encargo de inventariante. (...)” - Id.:202037659

Nessa linha de intelecção, imperioso colacionar a manifestação do Ministério Público, lançado no Id.:124271249 (ProceComCiv1031433-47.2022.8.11.0003), que passará a fazer parte deste parecer como fundamento, cuja Promotora de Justiça Dra. Ivonete Bernardes Oliveira Lopes sistematizou muito bem a questão:

“(...) Cuida-se de INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE aforado por LUCIANA DELMUT BORGES, MILENE DELMUT BORGES, MARAISA DELMUT BORGES e GLEISON NANTES BORGES, em face de MARLUCE RIBEIRO LIMA, nomeada ao encargo de inventariante nos autos principais de inventário dos bens deixados por ISAIAS BATISTA BORGES.

Em apertada síntese, os requerentes postulam a remoção da requerida do encargo de inventariante, sob o argumento de que ela estaria, em tese, agindo de má-fé e praticando atos incompatíveis com os deveres do seu encargo, vez que omitiu bens do espólio, assim como indicou período de união estável superior ao de fato mantido, razão porque, pugnam a concessão da tutela de urgência e a nomeação da primeira requerente ao múnus. (...)

Ab initio, entende o Ministério Público que não há necessidade de dilação probatória ou de providências preliminares, considerando que o feito se encontra apto para o julgamento do mérito, forte no art. 355, inciso I, do Código de Ritos.

Pois bem, acerca da temática, cumpre trazer à baila as hipóteses de remoção do inventariante, dispostas no art. 622, da Lei Instrumental Civil, in verbis:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II – se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III – se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV – se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V – se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI – se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Todavia, a doutrina tem apregoado que o rol do dispositivo supramencionado não é taxativo, podendo ocorrer outros desvios de conduta por parte do inventariante, aptos a ensejar sua remoção do encargo, conforme o escólio de Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim:

“Além dessas causas, outras podem ocorrer, ensejando a tomada de providências do juiz para afastamento e substituição do inventariante. Tem a jurisprudência entendido que não é exaustiva a enumeração do artigo 622 do Código de Processo Civil, nada impedindo que outras causas que denotem deslealdade, improbidade, ou outros vícios, sejam válidas para a remoção do inventariante (RTJ 94/378, RP 25/318)”. (in Inventário e partilha: teoria e prática. 24a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 297)

Com efeito, a remoção do inventariante corresponde à uma sanção decorrente do inadimplemento dos deveres legais que o encargo da inventariança exige.

Assim, o inventariante regularmente nomeado somente poderá ser removido quando, pelas circunstâncias, houver imperiosa necessidade de fazê-lo, seja em virtude de manifesta infringência de lei ou reiterado descumprimento de suas atribuições previstas nos incisos do art. 622, do Estatuto Processual Civil, seja pela ocorrência de atos que denotem deslealdade, improbidade ou desídia.

Analisando detidamente os autos principais de Inventário (Processo n.o 1031518-67.2021.8.11.0003), bem como os documentos encartados presente incidente, nota-se que a inventariante foi diligente em seu encargo, de modo que não há motivos a ensejarem a pretensão da parte requerente.

Com efeito, consoante assinalado na r. decisão inaugural, a questão relativa à existência de união estável entre a requerida e o falecido, bem como, sua extensão, devem ser discutidas em processo autônomo, mormente, se inexiste consenso entre os sucessores, como no presente caso.

Portanto, o reconhecimento da união estável, e de sua duração, vivida entre a inventariante e o de cujus, por si só, não evidencia que a permanência daquela como administradora dos bens, poderia acarretar sérios prejuízos aos interesses do espólio e dos herdeiros.

Lado outro, é cediço que eventual interesse em prestação de contas pela inventariante deverá ser objeto de ação autônoma, tendo em vista que segue rito especial definido em lei.

Assim sendo, ante a ausência de comprovação da ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 622 do CPC e, tampouco, evidenciados atos de negligência ou má-fé da inventariante, não merece guarida o presente incidente de remoção.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:(...) Ante todo o exposto, opina o órgão do Ministério Público que seja julgado IMPROCEDENTE o pedido formulado no presente incidente, mantendo-se a requerida MARLUCE RIBEIRO LIMA no encargo de inventariante dos bens deixados por ISAIAS BATISTA BORGES.

É o parecer. (...)”

Nesse sentido, em consonância com o § 3o do artigo 17 da Resolução no 57 do CNMP, adoto, a manifestação acima na sua integralidade, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Feitas essas considerações, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, à evidência dos elementos probatórios reunidos nos autos, entendo que o magistrado singular decidiu de forma suficientemente fundamentada e sem omissões, conferindo desfecho adequado as questões postas em discussão.

A propósito, como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau: “(...) ausente, por ora, qualquer motivo que dê ensejo à remoção da inventariante de seu munus, a improcedência do pedido é medida impositiva, nada impedindo que, surgindo algum fato novo, o juízo possa enfrentar tal questão novamente.(...)” - Id.: 202037659 – pág. 05.

Posto isso, e atento às especificidades da presente situação fática, o parecer recomenda o desprovimento do recurso devendo manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE PROCESSUAL - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - ARTIGO 622, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REMOÇÃO - NOMEAÇÃO INVENTARIANTE. - A remoção do inventariante se dará mediante a instauração de incidente processual, que correrá em apenso aos autos do inventário, no qual será oportunizado o prazo de 15 (quinze) dias para o inventariante se defender e produzir provas. - A remoção de inventariante somente se opera em situações excepcionais que, em regra, importam um comportamento descompromissado, faltoso e lesivo daquele que, à frente da administração do espólio e da condução do processo, se omite funcionalmente no cumprimento do encargo público ao qual se compromissou. - Inexistindo prova robusta e cabal acerca da conduta negligente, ímproba ou desleal da inventariante na administração do espólio, não há possibilidade de sua remoção.
(TJ-MG - AI: 10000170272298001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 08/08/0017, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2017)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024